Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora/recorrente contra decisão que deixou de conhecer o recurso inominado interposto pela parte, em razão do recolhimento intempestivo das custas processuais, ID. 51444324.
2. Alega a embargante que a decisão recorrida está eivada de erros materiais e contradições, uma vez que, intimada a comprovar o recolhimento das custas processuais, teria colacionado aos autos, no mesmo dia da publicação do despacho, a guia e o comprovante de pagamento das custas. Assim, pretende rediscutir a matéria a fim de que os pedidos da parte sejam julgados procedentes.
3. A parte embargada apresentou impugnação aos embargos, ID. 51952897.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são um recurso integrativo e têm por finalidade sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material, quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Em que pesem as alegações da embargante, não assiste razão à parte.
6. O preparo recursal integral, requisito legal e pressuposto objetivo de admissibilidade para recebimento e processamento do recurso, compreende o recolhimento de duas taxas distintas, a primeira das custas e a segunda a denominada de preparo, o que demanda o recolhimento e elaboração de duas guias diferentes, sendo que a ausência de qualquer uma delas implica na deserção do recurso. 6.1. O pagamento das custas processuais e do preparo recursal deve ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. No mesmo sentido estabelece o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu artigo 31, in verbis: “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e, em seu §1o, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. 6.2. Desse modo, o comprovante de pagamento do preparo integral (guias do recurso e das custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, implicando na deserção do recurso quando este não vem devidamente acompanhado das referidas guias de custas e de preparo, e dos respectivos comprovantes de pagamento. Precedente: (Acórdão 1750157, 07564815320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso dos autos, os despachos IDs. 51015846 e 51274148, foram claros no sentido de que a parte recorrente deveria comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito horas) da interposição do recurso, na forma prevista em lei. Contudo, a parte somente juntou aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais emitidos após a intimação para comprovar o recolhimento, ou seja, mais de um mês após a interposição do recurso (IDs. 51422516 e 51422518).
8. Os pressupostos de admissibilidade são matéria de ordem pública, desse modo, no caso dos autos, por não terem sido atendidos, em face da deserção, a consequência é o não conhecimento do recurso interposto. Precedente: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 875469 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)”.
9. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois a embargante limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito da decisão, a fim de que os pedidos que apresenta sejam deferidos na forma que entende que lhe seja conveniente, o que é inadmissível na via eleita. Desse modo, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC, de tal sorte que ante a ausência de vícios ou premissa equivocada na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.
10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.